Tribunal: TJSP
Processo: 0011840-89.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso ministerial. Afastar a inconstitucionalidade incidental declarada pelo Juízo de origem quanto ao art. 112, §1o, da LEP, conforme redação dada pela Lei n. 14.843/2024 e cassação do benefício. Acolhimento. Dispositivo constitucional. Não incumbe ao Poder Judiciário deliberadamente dispensar as condições estabelecidas pela referida lei. Não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso ministerial. Afastar a inconstitucionalidade incidental declarada pelo Juízo de origem quanto ao art. 112, §1o, da LEP, conforme redação dada pela Lei n. 14.843/2024 e cassação do benefício. Acolhimento. Dispositivo constitucional. Não incumbe ao Poder Judiciário deliberadamente dispensar as condições estabelecidas pela referida lei. Não observada violação aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana ou da duração razoável do processo. – PROVIMENTO AO RECURSO.